Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-57.2003.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000232-57.2003.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: LUCIENE D DO NASCIMENTO e OUTRO

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, CARLA MARIA OLIVEIRA MENEZES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA ESCRITURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO DO SERVIÇO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por LUCIENE DÓRIA DO NASCIMENTO – ME e FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO JÚNIOR contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A. Os Autores alegaram falha na prestação do serviço de cobrança escritural, consubstanciada no não envio ou envio com atraso de boletos bancários aos clientes, o que teria ocasionado inadimplementos, protestos indevidos e, por consequência, colapso financeiro da Empresa. Pleitearam indenização por danos materiais e morais. O
decisum
combatido
indeferiu os pedidos e os Demandantes apelaram buscando sua reforma.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Verificar se houve falha na prestação do serviço de cobrança escritural por parte da instituição bancária; apurar se há nexo causal entre a suposta falha e os danos materiais e morais alegados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, exigindo a demonstração de defeito na prestação, dano e nexo causal.

Os Recorrentes não comprovaram, com documentação robusta, o suposto defeito sistêmico na prestação do serviço de cobrança pelo Recorrido.

A dinâmica do serviço indicava que os Demandantes alimentavam o sistema com os dados dos clientes, cabendo ao Demandado, apenas, a emissão e envio dos boletos, com base nessas informações, o que enfraquece a tese de falha atribuída, exclusivamente, à Instituição Financeira.

As provas apresentadas pelos Suplicantes (boletos, declarações de clientes e fornecedores) são unilaterais, fragilizadas e, em muitos casos, desprovidas de autenticidade, não sendo suficientes para caracterizar defeito do serviço ou para responsabilizar o Suplicado.

Ainda que se admitissem falhas pontuais na entrega de boletos, o acervo probatório não permite estabelecer nexo causal, direto e imediato, entre essas falhas e o encerramento das atividades empresariais ou os prejuízos alegados.

A crise de uma empresa, por sua complexidade, decorre, geralmente, de múltiplos fatores, não sendo razoável imputar ao Banco, como mandatário das cobranças, a responsabilidade única pelo insucesso comercial.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, tampouco obriga o fornecedor a comprovar fato negativo.

Diante da ausência de prova do defeito do serviço e do nexo causal, deve ser mantida a improcedência dos pedidos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 12, § 3º, e 14; CC, art. 403; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1955890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

0000232-57.2003.8.05.0142
, na qual figura
m
como Recorrente
s

LUCIENE DÓRIA DO NASCIMENTO – ME e FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO JÚNIOR
, sendo Apelado
o
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.